Tribunal: TJDFT
Processo: 0750650-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750650-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento (ID n. 21745720) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 21745724) proferida pelo Juízo do 1a Vara Cível de Timon/TJMA nos autos do processo n. 0801313-26.2020.8.10.0060. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o processo de origem tramita na Comarca de Timon/TJMA. Ademais, o presente agravo de instrumento foi endereçado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, porém distribuído no Sistema Processo Judicial Eletrônico do TJDFT. Tem-se, portanto, a incompetência absoluta da 2a Turma Cível do TJDFT para o processamento e julgamento deste agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, distribuído perante tribunal incompetente, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora